Tribunal: TJDFT
Processo: 0730379-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo.
2. Simples enquadramento da agravante como uma entidade sem fins lucrativos não demonstra a impossibilidade de garantir o juízo. Ademais, nítido que as matérias de defesa voltadas a desconstituir o título executivo ou a reconhecer o excesso de execução demandam dilação probatória, incompatível nesta sede de agravo de instrumento.
3. Ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, porquanto não demonstrada, à evidência, em primeira análise, a probabilidade do direito pleiteado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.